Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-54.2024.8.11.0025
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001664-54.2024.8.11.0025
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA/MT
RECORRENTE: ROLANDO PINTO DE ARRUDA
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PREVISÃO EXPRESSA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de reembolso de parcelas de consórcio pleiteia reembolso de valores pagos de consórcio, após a desistência.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem.O contrato se livremente negociado e aceito, faz lei entre as partes, isto é, pelo princípio do pacta sunt servanda, o contrato deve ser obedecido conforme convencionado entre as partes, que no caso, prevê a restituição ao fim do grupo.Importa consignar que, neste caso específico, se trata de mera desistência do consórcio, e mesmo que não constatado que o consumidor foi induzido à erro na sua celebração, razão pela qual se aplica às peculiaridades de restituição de valores discriminadas na Lei no 11.795/08, entendendo que o consumidor consorciado, deve aguardar o encerramento do grupo, para reaver as parcelas pagas, independente e sua contemplação.Friso que os argumentos e documentos trazidos com a defesa embora impugnados pela parte autora, não comprova que autor, foi iludido, enganado, ou coagido, a fim de que se impusesse vício do consentimento, insculpido no Código Civil.Como o caso se deu por desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á nos moldes previstos no contrato. O participante excluído por inadimplemento deve se submeter à prorrogação determinada regularmente pela assembleia geral do consórcio, inclusive em relação à restituição das prestações pagas, que deve ocorrer mediante contemplação ou ao final do prazo de duração do grupo.Portanto, tenho que no caso em comento, não há o dever de reparar, posto que ausente os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo pelo fato descrito estar coberto pelo manto da excludente de responsabilidade pelo exercício regular de um direito, conforme art. 188 do Código Civil, in verbis:Art. 188. Não constituem atos ilícitos:I - Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.No exercício regular de um direito, agir ou não está facultado ao agente, mas agindo, estará acobertado pela respectiva excludente. Logo, se apoiando no contrato de adesão, a recusa à imediata restituição não configura ato ilícito. Neste sentido:RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTE AO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em caso de desistência do plano de consórcio a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. (STJ, Reclamação no 3.752 – GO). 2. Se o grupo de consórcio ao qual o consumidor aderiu em 22.11.2019, tem previsão de duração de 240 meses, este somente poderá pleitear a restituição da quantia paga, após o encerramento do grupo. 3. Ainda que o Recorrente afirme que não conseguiu honrar as demais parcelas do contrato de consórcio, em razão da pandemia da Covid-19 e a promessa da empresa em suspender os pagamentos, não foram apresentadas provas destes fatos. Não há como considerar que os fatos narrados são capazes de acarretar dor, vexame ou angústia, capazes de interferir, intensamente no estado emocional do indivíduo. Dano moral que não se vislumbra. 4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “Dá análise dos autos, têm-se que incontroverso que o requerente celebrou contrato de consórcio com a parte requerida em 22/11/2019, conforme ID Num. 55117926. Consta que a referida cota consorcial Grupo: 001067 Cota: 0649; deveria ser quitada em 240 parcelas mensais no valor de R$ 1.547,80 cada. Em que pese autor demonstrar que liquidou 2 parcelas e que em razão de dificuldades financeiras deixou de pagar restante das parcelas. Há de observar também que autor efetuou na data de 13.12.2019 pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.547,80 reais, mais uma parcela que somadas equivalem ao valor de R$ 3.095,60 reais; Ainda, como fez prova a parte reclamada, independentemente do recebimento do contrato assinado, consta no próprio contrato de adesão juntado pelo Reclamante , a quantidade de meses do grupo e do plano de consórcio, não COMPROVANDO ter ocorrido em vício de consentimento, pois aceitou as clausula e condições, assinando e pagando várias parcelas; Constata-se que nenhuma proposta/promessa extracontratual lhe foi feita, informando que leu as cláusulas contratuais (tanto no atendimento, quanto no contrato), afirmando ainda, estar ciente que não há garantia para a data de contemplação, não sendo realizado nenhuma promessa de posse do veículo; Logo, não obstante audiência de Instrução, e observando os depoimentos da reclamante, destaco que a reclamada não ensejou qualquer motivo para que o autor desistisse do pagamento das cotas de consórcio, como de fato fez, sendo certo que a desistência do autor em participar do aludido consórcio foi ato voluntário e por mera liberalidade sua, não sendo devida a devolução dos valores antes do término do grupo, tampouco indenização por danos morais, como pleiteado. Importa consignar que, neste caso específico, se trata de mera desistência do consórcio, e mesmo que não constatado que o consumidor foi induzido à erro na sua celebração, razão pela qual se aplica às peculiaridades de restituição de valores discriminadas na Lei no 11.795/08, entendendo que o consumidor consorciado, deve aguardar o encerramento do grupo, para reaver as parcelas pagas - Data prevista para o encerramento: 16/11/2039. Friso que os argumentos e documentos trazidos com a defesa embora impugnados pela parte autora, não comprova que autor, foi iludido, enganado, ou coagido, afim de que se impusesse vício do consentimento, insculpido no Código Civil. Como o caso se deu por desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á nos moldes previstos no contrato.”. 5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6 Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito - Relator(TJ-MT 10180608620218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/06/2022)Ademais, o assunto já é superado, conforme Tema no 312 do STJ Tese Firmada:“ É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”Inexistindo elementos para caracterização de dano moral ou material, a improcedência é a medida que se impõe.Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial.Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.(...)”
4. O contrato de consórcio, sistema de autofinanciamento de grupo de pessoas direcionado à aquisição de bens ou serviços, atribui ao consorciado a obrigação de contribuição para cumprimento integral dos objetivos do grupo (art. 4o da Lei no 11.795/08).
5.A desistência voluntária do consorciado não enseja perda das parcelas já pagas, que devem ser restituídas. Entretanto, o momento em que deve ocorrer a restituição não é imediato.
6. STJ firmou, em sede de recurso repetitivo (REsp 1119300/RS – tema 312), o entendimento de que a restituição de valores ao consorciado desistente do grupo de consórcio deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Além desta hipótese, a devolução de parcelas pagas ao consorciado desistente é permitida em caso de sua contemplação, como previsto expressamente no art. 22, caput, e § 1o c/c art. 30 da Lei no 11.795/08.
7. Considerando-se que não houve a contemplação da carta de crédito, assim como não houve o encerramento do plano, não há que se falar em restituição dos valores pagos
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001664-54.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROLANDO PINTO DE ARRUDA - CPF: 200.074.931-34 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024